Tribunal: CARF
Processo: 10909.003982/2005-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10909.003982/2005-34 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.128 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
DETROIT BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003982/2005-34
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.128 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003982/2005-34

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 237 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/SC de fls. 224, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 175, apresentada em face do Despacho Decisório de fls. 171, que não homologou as
compensações solicitadas.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos relativos à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) - Exportação.
Em análise do pleito repetitório apresentado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
ein Itajaí/SC entendeu de indeferi-lo, em razão de a contribuinte nãoter comprovado o
alegado direito creditório. É que a contribuinte. intimada e reintimada a apresentar os
comprovantes respectivos. não 0 fez. limitando-se a alegar a impossibilidade de
apresenta-los em face: (a) de a escrituração digital ter sido terceirizada no periodo
exigido, somado à incapacidade de geração dos arquivos pelo sistema eletrônico de
processamento de dados, o que teria resultado na impossibilidade de gerar os arquivos
digitais padronizados; e (b) da enchente ocorrida em 22/l l/2008, que destruiu grande
parte dos documentos fiscais relativos ao periodo (livros originais e notas fiscais).
lrresignada com a não homologação de sua compensação, interpôs a contribuinte, por
meio de seu procurador legal, manifestação de inconformidade na qual expõe suas
razões.
Depois de fazer digressões acerca de seu direito ao ressarcimento de créditos vinculados
a operações equiparadas à exportação (operações de construção, conservação,
modernização e reparo de embarcações pre'-registradas ou registradas no Registro
Especial Brasileiro - REB), argumenta a contribuinte que seu direito creditório teria sido
denegado pela DR F/Itajai'/SC em razão de que. na ausência de escrituração contábil-
fiscal, estaria a pleiteante sujeita ii apuração do Imposto de Renda Pessoa Juridica pelo
lucro arbitrado e,«portanto, à apuração das contribuições sociais (PIS e Cofins) pelo
regime da cumulatividade, o que resultaria na inexistência de creditos a serem
ressareidos. Entende que tal medida é ilegal, pois extrapola os limites da questao objeto
do presente processo.
Na seqüência, afirma a contribuinte que a falta de apresentação dos documentos
solicitados “não se deu por mera deliberação da Contribuinte, e sim pela ocorrência de
um caso l`ortuito ou de força maior, qual seja. a enchente ocorrida na data de 22/l
1/2008, a qual assolou toda a região do medio vale catarinense. Na oportunidade, toda a
documentação contábil e comercial foi afetada, não restando documentação qualquer
que pudesse ser aproveitada.
A seguir, alega a contribuinte que, depois das intimações fiscais, reco pôs sua
escrituração fiscal. e que só restaram nao apresentadas “as notas fiscais de aquisições de
insumos. que realmente se perderam em sua totalidade na enchente de novembro/2008”.
Argumenta a contribuinte, ainda, “que a DRF Itajai não cumpriu com todos os meios
possiveis para se verificar a legitimidade do crédito pleiteado. Diz-se isso, pois poderia
o Órgão fiscalizador ter intimado os fornecedores da Manifestante, de modo que restaria
comprovado as aquisiçoes efetuadas, e conseqüentemente o credito solicitado”.
Alega a contribuinte, também, que o entendimento fiscal afronta o principio da
razoabilidade. por não ter estabelecido uma relação racional entre a finalidade
normativa e a conduta administrativa.
Por fim_. afirma que em razão do principio da verdade material, teria a autoridade fiscal
o dever de buscar a verdade real, garantindo a legalidade da atuação administrativa.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.128 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003982/2005-34

Demanda a contribuinte. assim, pelo deferimento integral de seu pedido de
ressarcimento.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito especifico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento. e' ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
As diligências, passíveis de serem promovidas em sede apreciação administrativa, não
se destinam a suprir a omissão na produção da prova por parte daquele a quem tal ônus
incumbia, mas apenas à dirimição de dúvidas pontuais acerca dos elementos de prova
trazidos aos autos.
Manifestação de Inconformidade improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto a mera alegação de que possui o crédito e de que refez
toda sua escrita contábil, antes perdida em uma enchente, não é suficiente para demonstrar e
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.128 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003982/2005-34

comprovar a certeza e liquidez dos créditos solicitados. Não há nenhum detalhamento sobre a
origem exata dos créditos e sobre sua quantidade e qualidade.
Logo, não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do Decreto 70.235/72 e
por isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao solicitar o reconhecimento de um
crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que
compete inicialmente ao contribuinte.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital